Tribunal: STF
Processo: HC 230329
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM PARA RESTABELECER DECISÃO DE 1º GRAU QUE CONCEDEU REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA EXTREMA E PROPOSTA DE TRABALHO EM MUNICÍPIO DIVERSO DO CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes.



    2. O Centro de Ressocialização do Agreste, Canhotinho/PE encontra-se em situação de superlotação extrema, de 300% (capacidade projetada de para 550 reeducandos e ocupação atual de 1654 apenados), a revelar a adequação da solução promovida pelo Juízo de 1° grau, que reconhecendo a ausência de vagas no estabelecimento prisional, e à luz de peculiaridades afetas a execução de sua pena, colocou o paciente em regime semiaberto “harmonizado”(com recolhimento noturno domiciliar).



    3. A decisão do Tribunal de Origem ao desautorizar a medida paliativa centrando-se na gravidade do crime praticado, e aduzir, genericamente, que a concessão da medida alternativa poderia “desencadear um sensação de impunidade e incentivo a esse tipo de crime”, revela constrangimento ilegal aferível de pronto, a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    3. As alegações no sentido de que o ora paciente estaria sendo privilegiado em detrimento de outros apenados não pode ser admitida, pois genérica e abstrata, na medida em que não elucida a base empírica para tal conclusão. 



    4. Do que se depreende dos autos, o quadro fático e processual é oposto ao retratado pelo agravante, já que, de forma individualizada, o Juízo a quo consignou que o paciente: (i) logrou demonstrar a existência séria de emprego formal, em município diverso da sede do estabelecimento prisional; (ii) cumpre pena por crime cometido em 2010, encontra-se preso desde 2019, sem registro de faltas ou descumprimentos. 



    5. Agravo regimental desprovido.